Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-75.2021.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001509-75.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIS SILVA REZENDE - CPF: 031.289.921-18 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1001509-75.2021.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde/MT

Agravante(s):

Denis Silva Rezende

Agravada(s):

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Turma Recursal, prolatada na sessão do dia 22 de novembro de 2022, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Logo é cabível o recurso de Agravo Interno tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, para ser apreciada pelo órgão colegiado, não contra decisão de órgão colegiado.

Contra decisões das Turmas Recursais do Juizado Especial são cabíveis apenas Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. Eis o que dispõe enunciado nº 63 do FONAJE,
in verbis
:
“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”.

Ante o exposto
, não conheço o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023